Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA. IMPLANTE MAMÁRIO. FATO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a prova cuja produção não foi realizada aproveita, em tese, à parte contrária, que teve o pedido julgado improcedente e sequer recorreu dessa decisão, inexiste interesse na alegação de cerceamento de defesa.

2. Se a produção da prova for impraticável, correto o indeferimento do pedido correlato, nos termos do art. 464, III, do Código de Processo Civil, não ocorrendo, por isso, cerceamento de defesa.

3. Pelo fato do produto, responde, objetivamente, o fornecedor, salvo prova de que (I) não colocou o produto no mercado; (II) embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou (III) há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3o, do CDC). 3.1. O rompimento de prótese mamária não é risco inerente ao produto, uma vez que tal eventualidade tem o potencial de causar severos danos à saúde do consumidor.

4. A necessidade de submissão da consumidora a novo procedimento cirúrgico para substituir a prótese mamária defeituosa viola direitos da personalidade (integridade física e psicológica, tranquilidade e sossego), tendo, consequentemente, o condão de gerar dano moral. 4.1. Na quantificação do dano moral, devem ser observados critérios de razoabilidade, tais como a gravidade da violação ao direito da personalidade e a condição econômica das partes, de modo que o valor da compensação, de um lado, não implique excesso e, de outro, não enseje proteção deficiente. 4.2. As particularidades do caso justificam o arbitramento dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal como vem fazendo este TJDFT em situações similares.

5. Demonstradas pela consumidora as despesas relativas ao procedimento cirúrgico para substituição do implante, é devida, pelo fornecedor, a correlata indenização, uma vez que a necessidade desse procedimento é decorrência direta do defeito apresentado pelo produto.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.